Tribunal: TJMT
Processo: 1044433-34.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044433-34.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA GOMES DA SILVA - CPF: 172.510.101-78 (APELADO), AMANDA DE CARVALHO COUTINHO BARROS - CPF: 045.005.231-11 (ADVOGADO), BRUNO SA FREIRE MARTINS - CPF: 848.675.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE

– ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA –
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO DA QUANTIA FIXADA – VALOR FIXADO EM DISSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a fraude com os dados do autor, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A., contra a sentença de id. 80467485 proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara Cível de Cuiabá, que, na Ação de Anulatória c/c Indenização por Danos Morais no 1044433-34.2021.8.11.0041, ajuizado por JOÃO BATISTA GOMES DA SILVA,
julgou procedentes os pedidos
, nos seguintes termos:

“(...)JULGO PROCEDENTES os pedidos para confirmar a liminar e DECLARAR nulos os empréstimos identificados como OPERAÇÃO 970528265 e de antecipação da Gratificação Natalina – IDENTIFICADO COMO OPERAÇÃO 970528399, e, por conseguinte, determino a devolução simples das parcelas por ventura descontadas, o que deve ser apurado em liquidação de sentença. Referido valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso.

Ressalto que o valor de R$ 40.905,61, creditado pelo banco requerido na conta do autor aos 02/08/2021, identificado como “TED devolução fraude”, deve ser abatido nos cálculos da condenação.

CONDENO o Banco requerido ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais ao autor, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data desta sentença;

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.(...)”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que não pode ser responsabilizado pela fraude ocorrida no presente caso, uma vez que foram tomadas todas as medidas de segurança para evitar qualquer ilícito, sendo que a ação fraudulenta somente ocorreu em razão da falta de zelo do próprio consumidor.

Alega que não há qualquer conduta ilícita capaz de ensejar a condenação em danos morais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada
in totum
a sentença ora vergastada, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões no id. 157296768. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte autora.

O Banco Réu não comprovou que houve a efetiva celebração dos contratos questionados, ônus que lhe competia, limitando-se a aduzir que o dano foi praticado por terceiro, com colaboração do apelado.

O fato da instituição financeira não tomar as medidas necessárias à comprovação da documentação das pessoas que requerem seus serviços é motivo suficiente para caracterizar a sua culpa exclusiva pelo ocorrido, até porque o ônus de sua desídia não pode ser suportado pela parte autora.

Incumbia ao réu exigir e checar previamente todos os documentos e informações prestadas pelo contratante, a fim de evitar a ocorrência de fraudes na contratação de seus serviços.

Como se trata de relação consumerista, o ônus da prova foi invertido e a empresa apelada não o desincumbiu, restando evidenciada a falha na prestação do serviço.

Sabe-se que o banco tem o dever de zelar pela segurança dos consumidores, ainda mais no interior de suas agências, uma vez que o seu negócio é vender segurança, até porque os caixas eletrônicos e os cartões, com chip ou não, existem não para a comodidade do consumidor, mas para cortar custos e tornar a atividade ainda mais rentável, reduzindo os empregados e seus encargos fiscais. Porém, também reduzem a pessoalidade das transações (boca do caixa) e com elas a segurança, etc...

É a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.
Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas
. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços.
O fornecedor passa a ser garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos.
” (Programa de Responsabilidade Civil, 4a edição, p. 473)

Dessa feita, o negócio jurídico firmado mediante fraude de terceiro não afasta a responsabilidade da reclamada pelo protesto indevido de duplicata, que responde objetivamente na forma estabelecida pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e assume os riscos inerentes à atividade empresarial.

No que se refere aos danos morais, comprovada a negligência ao permitir transações fraudulentas da instituição do autor/apelado, é imperativa a sua condenação aos danos morais.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é sabido que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. O eg. STJ diz que o montante deve “
atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir”, cumprindo seja fixado “de acordo com os contornos fáticos e circunstâncias” concretas do caso (STJ – Segunda Turma - REsp 734303/RJ – Rela. Ministra ELIANA CALMON – Julg. em 07/06/2005 - DJ 15.08.2005, p. 290).

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e razoabilidade.

Desse modo, por tratar-se de dano moral puro e; as circunstâncias do fato, entendo que o montante fixado pela sentença deva ser reduzido para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
indenizatório para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Nos demais termos, mantenho incólume a sentença.

Inaplicável art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023